Tribunal: TJMT
Processo: 0000621-89.2016.8.11.0022
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000621-89.2016.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JAQUINTA & JAQUINTA LTDA - CNPJ: 01.357.821/0001-42 (APELADO), KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA - CPF: 189.338.598-10 (ADVOGADO), ROBSON JAQUINTA - CPF: 086.471.601-00 (APELADO), JULIAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - EPP - CNPJ: 17.202.517/0001-66 (APELANTE), JULIA DINA CAMARIM GUABIROBA - CPF: 046.321.041-75 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), MAURICIO IZZO LOSCO - CPF: 252.025.628-10 (ADVOGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - CPF: 000.863.161-17 (ADVOGADO), JANAINA MANHANI DE CARVALHO - CPF: 035.580.121-35 (ADVOGADO), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO), JULIAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - EPP - CNPJ: 17.202.517/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC No 0000621-89.2016.8.11.0022

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

APELADO: JAQUINTA & JAQUINTA LTDA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C SUSTAÇÃO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DUPLICATAS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE ACEITE E LASTRO COMPROBATÓRIO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PROTESTO INDEVIDO –
NULIDADE DAS DUPLICATAS - ÔNUS DA PROVA DO EMITENTE – ARTIGO 373, II, DO CPC/15 –

BANCO ENDOSSATÁRIO – RESPONSABILIDADE CONFIGURADA – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS PROVA DA EXISTÊNCIA DO DANO – DESNECESSIDADE – INDENIZAÇÃO DEVIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações em que o autor alega a inexistência de débito, incumbe ao réu provar a existência do fato constitutivo da obrigação cobrada, nos termos do art. 373, inciso II, CPC/15, sob pena de se atribuir à parte adversa o ônus de produzir prova negativa.

No caso, como os requeridos não lograram êxito em comprovar a existência de negócio jurídico válido entre as partes, apto a justificar a dívida que originou a emissão dos títulos levados a protesto, afigura-se escorreita a sentença declarou a inexistência dos débitos levados a protestos.

A instituição financeira que recebe duplicata sem aceite e sem nenhum comprovante da entrega da mercadoria ou da prestação de serviço e, ainda assim, indica o título a protesto, agindo na qualidade de endossatária mandatária, responde pelos danos quando ficar comprovado que agiu com excesso de poder ou ato culposo próprio, como no caso de falta de higidez da cártula.

Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça,
“[...]
cuidando-se de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, conforme expressamente reconhecido pelo Tribunal a quo, o dano moral,
ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
, se configura in re ipsa, prescindindo, portanto, de prova"
(STJ, AgInt no AREsp 1328587/DF, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 22/05/2019)
.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Sustação de Protesto e Indenização por Danos Materiais e Morais
proposta por
JAQUINTA & JAQUINTA LTDA
,

que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para:
a
) declarar a inexistência dos débitos relativos às duplicatas mercantis discutidas nos autos e nos valores de R$ 2.477,99 e R$ 2.025,45;
b
) condenar solidariamente a parte requerida ao pagamento do valor de R$8.000,00 a título de indenização pelos danos morais experimentados pela autora, acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da sentença e juros de mora de 1% a contar da data do evento danoso e,
c
) condenar os requeridos ao pagamento das custas/despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suma, sustenta o desacerto da sentença, por entender que não restaram preenchidos os pressupostos da responsabilidade civil, porquanto não causou nenhum dano à autora/apelada e, se acaso este fosse devido, seria de responsabilidade exclusiva da ré JULIAR COMÉRCIO ATACADISTA EPP, uma vez que foi a empresa autora da emissão dos títulos em discussão.

No mais, discorre sobre a inaplicabilidade da inversão do ônus da prova ao caso; alega que sua conduta se encontra amparada pelo exercício regular de um direito, consoante artigo 188, inciso I, do Código Civil,
motivo pelo qual
deve ser reformada a sentença a fim de julgar improcedente a lide.

Contrarrazões no ID no 222305277,
pela manutenção do
decisum
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

In casu
, extrai-se dos autos, que a autora
JAQUINTA & JAQUINTA LTDA

ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Sustação de Protesto e Indenização por Danos Materiais e Morais

em face dos requeridos
JULIAR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA. EPP
e
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A,
aduzindo que foi surpreendida com a notificação de apontamento de títulos para protesto pelo 2o Tabelionato de Notas, Protestos, Registro Civil e Pessoas Jurídicas de Pedra Preta – MT, sendo o
primeiro
emitido em 18/03/2016, no valor de R$ 2.477,99 com vencimento em 25/04/2016 e o
segundo
emitido em 18/03/2016, no valor de R$ 2.025,45 com vencimento em 02/05/2016, ambos de emissão da requerida
JULIAR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA. EPP
, na qualidade de cedente, com o requerido
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
, na qualidade de representante.

Alegou que não teve qualquer tipo de contrato comercial ou jurídico com os requeridos e, não obstante, emitiram as citadas duplicatas sem aceite e sem comprovação de serviço ou fornecimento de mercadorias para a empresa requerente.

No mais, discorreu sobre a fraude perpetrada pelos requeridos quando da emissão das citadas duplicatas; os prejuízos advindos do protesto do seu nome e, ao final pugnou pela procedência da lide com a declaração de inexistência dos débitos objeto das duplicatas em discussão; o cancelamento definitivo dos protestos e a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sua defesa (ID no
222305247
) o requerido
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
, arguiu preliminarmente a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da lide, ao argumento de que não causou nenhum prejuízo a autora/apelada, mas sim a empresa
JULIAR COMÉRCIOATACADISTA LTDA. EPP
, sendo que na hipótese, agiu na simples condição de prestador de serviço para esta.

No mérito, insistiu na tese de ausência de responsabilidade quanto à eventual indenização de valores a apelada, porquanto entende que, na condição de prestador de serviços da empresa
JULIAR COMÉRCIOATACADISTA LTDA. EPP
, agiu no exercício regular de direito, não havendo, portanto, que se falar em responsabilidade de sua parte quanto a eventuais prejuízos à autora.

Já a requerida
JULIAR COMÉRCIOATACADISTA LTDA. EPP
, foi
citada via edital (ID no 222305247), e
como decorreu o prazo sem que esta apresentasse defesa, foi nomeada a Dra. JÚLIA DINÁ CAMARIM GUARIROBA - OAB/MT no 30.614/O, que na condição de advogada dativa, apresentou contestação por nativa geral (ID no
222305259)
.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pelo
Dr. Márcio Rogério Martins
(ID no 138050846).

Inconformado, apelou o requerido
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
.

Pois bem.

De início, de se destacar que
, nas pretensões declaratórias de inexistência de
débito, em que a parte autora afirma não ter contratado, incumbe ao réu a comprovação da existência da relação jurídica, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC/15, visto que se afigura descabido exigir à parte autora a produção de prova negativa.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE TÍTULOS C/C CANCELAMENTO DO PROTESTO – DUPLICATAS – PARCIAL PROCEDENCIA - AUSÊNCIA DE ACEITE – NOTAS FISCAIS DESACOMPANHADAS DE ENTREGA E RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS – PROTESTOS INDEVIDOS – NULIDADE DAS DUPLICATAS - ÔNUS DA PROVA DO EMITENTE – ARTIGO 373, II, DO CPC/15 – ARTIGO 18 DO CPC/15 - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

A duplicata constitui um título de crédito causal, cuja emissão fica condicionada à existência de contrato de compra e venda ou de prestação de serviços em que, na falta de aceite, é necessário para sua validade a existência de prova da entrega da mercadoria. Sem a demonstração de causa adjacente, é nula a duplicata e indevido o protesto.

Nas ações em que o autor alega a inexistência de débito, incumbe ao réu provar a existência do fato constitutivo da obrigação cobrada, nos termos do art. 373, inciso II, CPC, sob pena de se atribuir à parte adversa o ônus de produzir prova negativa.

Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Inteligência do artigo 18 do CPC/15.”
(TJMT – RAC No 0002251-60.2001.8.11.0038, RAC No MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, publicado no DJE 11/03/2023)

No caso, extrai-se que os requeridos não lograram êxito em comprovar a existência de negócio jurídico válido entre as partes, apto a justificar a dívida que originou a emissão dos títulos levados a protesto, porquanto não acostaram aos autos nenhum documento relativo a
“[...] entrega de mercadorias ou de prestação de serviços [...].”
(Sic. ID no 222305269).

Destarte, ausente prova da existência de relação jurídica entre as partes, afigura-se escorreita a sentença declarou a inexistência dos débitos levados a protestos e em discussão nos autos.

No mesmo sentido, quanto a condenação solidária do banco requerido/apelante a indenização por danos morais a autora/apelada.

Isto porque, como é cediço,
o endosso-mandato se trata da transferência dos poderes cambiais do título ao mandatário, não efetivando a transferência da sua propriedade.

Neste particular, a súmula 476 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
“o endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário
.”

Na hipótese, constata-se que o banco réu/apelante, excedeu os poderes de mandatário, visto que, na condição de endossatário era de sua obrigação o dever de averiguar a regularidade formal dos títulos antes de levá-los a protesto, sob pena de ser responsabilizada por eventuais danos causados.

No entanto, como não o fez e levou a protesto duplicatas que sequer tinham o aceite da parte autora, bem como os documentos comprobatórios da prestação de serviços, inconteste sua responsabilidade solidária quanto ao ato – protesto indevido.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM CANCELAMENTO DE PROTESTO E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - BANCÁRIO - EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO SOB O FUNDAMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO - ALEGAÇÃO INFUNDADA - PRELIMINAR REJEITADA - PROTESTO DE DUPLICATAS - NÃO COMPROVAÇÃO DO ACEITE OU DA CAUSA DOS TÍTULOS - LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RESPONSABILIIDADE SOLIDÁRIA - PROTESTO INDEVIDO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. É parte legítima para figurar no polo passivo da ação declaratória de inexistência de débito combinado com pedido de anulação de dívida e danos morais a instituição financeira apresentante do título por endosso-mandato ao protesto.

2. Na hipótese dos autos, o título foi protestado sem aceite, sem nota fiscal e sem comprovante de entrega, o que atrai a legitimidade e a responsabilidade solidária da instituição bancária.

3. A jurisprudência desta Corte entende que em se tratando de protesto indevido de título, o dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, não depende de prova (AgInt no AREsp n. 1.867.219/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022).

4. Em relação ao valor arbitrado a título de danos morais, considerando se tratar de caso de responsabilidade extracontratual, este deve ser corrigido pelo INPC a partir de seu arbitramento (Súmula n.o 362 do STJ), incidindo, ainda, juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula n.o 54 do STJ).

5. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de contrarrazões ao recurso de apelação interposto.

6. Sentença mantida.

7. Recurso desprovido.”

(TJMT – RAC No 1000773-95.2018.8.11.0040, REL. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2022, publicado no DJE 05/12/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, NULIDADE DE DUPLICATA MERCANTIL C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATA – BANCO ENDOSSATÁRIO – RESPONSABILIDADE CONFIGURADA – INSCRIÇÃO DE NOME INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL – QUANTUM FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – CONCORDÂNCIA COM PRECEDENTES DESTA CÂMARA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não obstante o banco tenha atuado como mero mandatário da cobrança, levou a protesto título ausente de higidez, eis que a duplicata protestada se encontra sem aceite e desprovida de quaisquer documentos comprobatórios da prestação do serviço ou da entrega da mercadoria, incorrendo, assim, em conduta negligente.

A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e de proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara.”

(TJMT – RAC No 0001317-25.2011.8.11.0015, REL. DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, publicado no DJE 18/07/2022)

Portanto, configurado o ato ilícito perpetrado pelo recorrente, diante dos apontamentos de títulos, por dívida inexistente, o dever de reparar os danos suportados é corolário lógico decorrente da prescindibilidade da comprovação, visto que,
in casu
, o dano, é
in re ipsa, senão vejamos:

“[...] cuidando-se de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, conforme expressamente reconhecido pelo Tribunal a quo, o dano moral,
ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
, se configura in re ipsa, prescindindo, portanto, de prova"
(STJ, AgInt no AREsp 1328587/DF, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 22/05/2019)
.

Quanto ao valor do
quantum
arbitrado – R$8.000,00, de se ressaltar que neste particular não houve recurso por parte da apelante, não cabendo, portanto, aqui falar em reforma do
decisum
no tocante ao
quantum
indenizatório, sob pena de julgamento
ultra petita
– art. 492, CPC/15.

Aliás, nesse sentido:
“[....] É nulo o acórdão que concede ao recorrente mais do que o pleiteado por ele (RTJ 85/1.066, 92/773, RT 499/159), ou aquilo que não pleiteou [...]”
.
(NEGRÃO, Theotonio; GOUVEIA, José Roberto. Código de Processo Civil e Legislação Processual Extravagante.39 ed. – São Paulo – Saraiva. 2007, p. 665).

Ainda:

“
Princípio dispositivo
. O efeito devolutivo da apelação é manifestação direta do princípio dispositivo. O apelante é quem fixa os limites do recurso, em suas razões e no pedido de nova decisão. Em outras palavras, o mérito do recurso é delimitado pelo apelante (CPC 128), devendo o tribunal decidir apenas o que lhe foi devolvido, nos limites das razões de recurso e do pedido de nova decisão (CPC 460). É vedado ao tribunal, ao julgar o recurso de apelação. decidir fora dos limites da lide recursal.”

(NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria Andrade.
Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor
. 9a ed. Editora Revista dos Tribunais. 2006. São Paulo. p. 733)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por consequência, levando em consideração ao que dispõe o § 11 do artigo 85 do CPC/15, elevo os honorários já fixados para 15% do valor da condenação, em favor do causídico da parte recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024